Tribunal: CARF
Processo: 18043.720067/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18043.720067/2015-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.461 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
COSTA E COSTA ADVOGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. AUSÊNCIA DE
MOTIVO IMPEDITIVO.
Em concreto, a contribuinte logrou êxito em demonstrar o débito que motivou
o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional foi, em termos
práticos, retido na fonte em 31/01/2012 e, portanto, sequer deveria constar em
aberto nos sistemas da RFB. Conclui-se, portanto, pela inexistência de razão
impeditiva ao deferimento da solicitação de opção pelo Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
1.
Trata o presente processo de indeferimento de pedido de opção pelo regime
do Simples Nacional, apresentados pela empresa em epígrafe, referente ao ano-calendário de
2015, com fulcro no Art. 17, V, da Lei Complementar no 123/2006, em razão da existência de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18043.720067/2015-18
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.461 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18043.720067/2015-18

débito inscrito em Dívida Ativa da União (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN),
cuja exigibilidade não estava suspensa, conforme demonstrado a seguir:

2.
Inconformada com tal deliberação, a contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade (fls. 02/03), alegando, em síntese, que os débitos foram pagos no prazo legal,
em vista do que postulou a insubsistência do ato administrativo contestado. Como principal
elemento de prova, apresentou cópia de CND emitida em 28/03/2016, fl. 08.
3.
O registro do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
ocorreu em 23/02/2015, ao passo que a interessada apresentou, tempestivamente, sua
manifestação de inconformidade em 05 de março de 2015 (fl. 21). Alega, em síntese, que o valor
de R$ 539,35 corresponde a IRRF, não sendo devido em razão de já ter sido retido na fonte. Ao
final, requer seja incluída no Simples Nacional.
4.
Em sessão de 31 de outubro de 2017, a 6a Turma da DRJ/POA, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto do relator, Acórdão no 10-60.905 (e-fls. 54/56), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo,
verbis:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO. INDEFERIMENTO. DÉBITO.
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte que, à época da opção, possuía débito
inscrito em Dívida Ativa da União, com exigibilidade não suspensa, não regularizado no
prazo legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
5.
Cientificada da decisão em 09/02/2018 (e-fl. 58), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (fls. 62/67) em 07/03/2018, onde reitera seus pontos de defesa apresentados
em sede de Manifestação de Inconformidade, em especial consigna que:
A recorrente recebeu honorários advocatícios de sucumbência pelo patrocínio de ação
previdenciária n. 2307/08 movida contra INSS. O pagamento foi efetuado através do
Banco do Brasil, no valor de R$ 17.978,09 com retenção de imposto de renda na fonte
de 3% ou R$ 539,34, resultando na emissão da Nota Fiscal número 10 de 31/01/2012.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.461 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18043.720067/2015-18

Pelos termos da autuação, o fisco se acha credor de imposto de renda no valor de R$
539,34 que deveria ser recolhido independentemente de já estar pago.
Diante disso, julgou improcedente a manifestação inconformismo da empresa que o
considerava pago e decidiu:
"Em assim sendo, como o débito que motivou o Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional para 2015 não foi regularizado em tempo hábil, ou seja, até 06 de
fevereiro de 2015, conclui-se pela existência de motivo impeditivo ao deferimento da
solicitação de opção pelo Simples Nacional".
É certo que a empresa efetuou o pagamento do suposto débito posteriormente e em
época não considerada hábil para operar-se a opção pelo Simples Nacional para 2015,
porém, tal pagamento não pode ser considerado reconhecimento da obrigação,
principalmente, quando se sabe que o seu não pagamento iria perpetuar a suposta
inadimplência para os anos seguintes para as novas opções pelo Simples Nacional.
O pagamento de imposto realizado se justificava para evitar males maiores e a repetição
do indébito permanece como alternativa disposição da recorrente em época que se
apresente oportuna.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
6.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
7.
Conforme relatado, a controvérsia gira em torno de verificar se de fato à
época do indeferimento do pedido de opção pelo regime do Simples Nacional a ora Recorrente
tinha a pendência apontada no relatório e/ou se procedeu à regularização tempestiva da mesma.
8.
De acordo com a r. decisão de piso, pelo resultado de consulta à Inscrição
(fls. 49/51), efetuada em 15/08/2017, verificou-se que: (i) a dívida em questão encontra-se na
situação “Extinta por Pagamento com Ajuizamento a ser Cancelado”; e (ii) a extinção ocorreu
em 01/12/2015, em decorrência de pagamento efetuado em 11/11/2015.
9.
De fato, se considerarmos que o suposto débito que motivou o
indeferimento é devido, a contribuinte, em linha com o racional da decisão de piso, teria
efetuado o recolhimento bem depois do prazo de 30 dias (11/11/2015), contados da data da
ciência eletrônica do indeferimento da opção pelo Simples Nacional (23/02/2015) 1 e, mais

1 Nos termos do artigo 31, §2o, da Lei Complementar no 123/2006, considero possível a regularização da pendência
no prazo de trintas dias contados a partir da ciência da comunicação do Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional pelo contribuinte. Vejamos o teor do dispositivo:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
[...]
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.461 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18043.720067/2015-18

ainda, se atendermos como dies ad quem 06/02/2015 (conforme Nota Simples Nacional no
001/2015) - de acordo com a interpretação limitativa constante do art. 6o da Resolução CGSN no
94, de 20112.
10.
Contudo, a ora Recorrente esclareceu em seus instrumentos de defesa que só
procedeu ao pagamento para evitar o indeferimento do pedido de opção pelo regime do
Simples Nacional. Isso porque, o valor cobrado pelo fisco já havia sido retido na fonte quando
do resgate do depósito judicial. Os documentos abaixo são prova cabal do alegado pela ora
Recorrente, vejamos:

§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência da pessoa jurídica como
optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de
até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
2 RESOLUÇÃO CGSN No 94, DE 2011
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional na internet, sendo
irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último dia útil, produzindo efeitos a
partir do primeiro dia do ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no § 5 o . (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, § 2 o )
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da
opção caso não as regularize até o término desse prazo;

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.461 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18043.720067/2015-18

11.
Assim sendo, como o débito que motivou o Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional foi, em termos práticos, retido na fonte em 31/01/2012 e, portanto,
sequer deveria constar em aberto nos sistemas da RFB, conclui-se pela inexistência de razão
impeditiva ao deferimento da solicitação de opção pelo Simples Nacional.
Conclusão
12.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital